Tribunal: TJSP
Processo: 2117455-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, porquanto, não obstante a constatada primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Não cabimento. Afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar, porquanto, não obstante a constatada primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (711,14 g de maconha, 181,4 g de crack e 190 g de cocaína), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, inexiste notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde ele se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.